Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709535-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LEONARDO MACEDO PEREIRA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DESPACHO Retirem-se os autos de pauta. Diante da apresentação de fatos e documentos novos, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça (fls. 214/227). Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 6 de junho de 2022 16:34:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora